Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 132 DO CPC. INTERESSE JURÍDICO EM CONSTITUIR NOVO TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. REGRA PROCESSUAL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe (art. 132, do CPC). Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Ademais, a obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles.
2. A definição do ônus da prova constitui regra processual, primariamente insculpida no art. 373, do Código de Processo Civil, e, ao caso em questão, a possiblidade de inversão nas relações de consumo tem previsão legal no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo em vista a aplicação imediata das regras processuais e para a definição do ônus da prova, não teria relevância a lei vigente ao tempo do contrato, mas sim aquela vigente ao tempo do processo.
3. Segundo a legislação consumerista, “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso, o autor pretende a repetição daquilo que julga ter pago a maior pelos empréstimos contratados. Ao alegar que pagou parcela a maior, certamente teria prova de sua alegação, ou seja, do pagamento. E considerando a forma que se daria a quitação das parcelas, débito em conta corrente ou quitação de boleto, nas duas hipóteses o consumidor teria condições de trazer essa prova, não havendo evidência de qualquer óbice à observância de seu ônus processual. Portanto, estaria ausente a verossimilhança e a hipossuficiência técnica que justifiquem a concessão do benefício previsto na legislação de proteção ao consumidor.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.